Tribunal: STF
Processo: HC 256766
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 212.910/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003. De acordo com a denúncia: 



    Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam operação de fiscalização de trânsito nas proximidades da praça de pedágio situado no Km 32 da Rodovia Anchieta, quando abordaram o denunciado a bordo do automóvel Chevrolet/Spin de placa CSJ-7B45 guiado pela testemunha Douglas.



    Realizada as vistorias e as buscas de praxe, EDSON foi surpreendido guardando e transportando vinte e três cartuchos de calibre 40, acondicionadas numa sacola plástica (fls. 06).



    [...]



    Por fim, tem-se que o calibre da munição apreendida é de uso restrito, conforme o disposto no artigo 12°, do Decreto n° 11.615/2023 e no artigo 4°, Anexo "D", da Portaria Conjunta do Comando do Exército e Diretoria Geral da Polícia Federal n° 2, de 06/11/2023.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Colhe-se do voto condutor: 



    Da análise dos autos de origem, depreende-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz de origem, que fez constar na decisão que o delito imputado ao paciente é doloso e com pena máxima que supera os 4 (quatro) anos de reclusão. Além disso, pontuou que há prova de materialidade e indícios de autoria, sendo necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que, em tese, o delito cometido poderia fomentar outros delitos. Fez constar o magistrado “a quo” que o paciente conta com condenação anterior por crime de tráfico de drogas, sendo, portanto, reincidente, o que entendeu ser indicativo de que a prática criminosa está presente na vida do paciente, de modo que, em uma futura e eventual condenação, não será fixado regime mais brando. Ressaltou, por fim, que as medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas para a reiteração delituosa e diante das circunstâncias do caso concreto (fls. 39/41). 



    Nesse contexto, verifica-se a ausência de ilegalidade na r. decisão, que restou suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente em razão da reincidência verificada, já que o ora paciente ostenta condenação anterior por tráfico de entorpecentes e porte/posse de arma/munição de uso restrito [...]. 



    Nesse sentido, mais uma vez com razão o juiz de origem, que fez constar que, em razão da reincidência, em caso de eventual condenação, não será fixado o regime mais brando ao ora paciente. 



    Em relação à alegação da impetrante quanto a ser o paciente o provedor e responsável pelos filhos, ressalto que não há comprovação nos autos de que seja o paciente o único responsável pelos filhos, que, inclusive, estão sob os cuidados da genitora, conforme fls. 5 dos autos de origem.



    [...]



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. MERA REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    1. É pacífico o entendimento de que a mera reiteração de pedido anterior, ainda que mediante meio impugnativo adequado, não comporta conhecimento. No caso dos autos, o presente recurso em habeas corpus é mera reiteração de outro writ já denegado por este Tribunal, o que deve ensejar o seu não conhecimento. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente “tem filha que conta com seis anos de idade e esposa grávida de forma que sua segregação cautelar atinge diretamente o sustento dos seus dependentes”. Requer, assim, a concessão da ordem, “garantindo ao paciente o direito de aguardar e recorrer do processo em liberdade”. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Recurso em Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 981.955/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado nesta impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente